Tribunal: TJPA
Processo: 0800191-23.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800191-23.2020.8.14.0009

APELANTE: MARIA DO ROSARIO REIS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800191-23.2020.8.14.0009

APELANTE: MARIA DO ROSARIO REIS

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM RAZÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA ANTERIOR. O CONSUMIDOR É PESSOA ANALFABETA. O CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 595 DO CC/02. O BANCO NÃO SE DESINCUBIU DE DEMOSTRAR QUE A CONTRATAÇÃO QUE DEU ENSEJO AO DESCONTO DE AMORTIZAÇÃO TERIA SIDO LEGALMENTE CONTRATADO. NO ENTANTO, O VALOR ATINENTE AOS DANOS MORAIS DEVEM SER MINORADOS PARA 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A FIM DE ATENDER À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO BANCO BRADESCO É CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. HOUVE APELAÇÃO INTERPOSTA PELO AUTOR REQUERENDO MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS E APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 QUANTO À FIXAÇÃO INICIAL DOS JURO MORATÓRIOS. QUANTO AO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS, RESTA PREJUDICADO FRENTE À ANÁLISE DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. Q
UANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE A INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAL E MATERIAL, EM SE TRATANDO DE RESPONSABILIDADE POR ATO ILÍCITO, HAVERÁ INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ. RECURSO INTERPOSTO PELO CONSUMIDOR É CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDO É PROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800191-23.2020.8.14.0009

APELANTE: MARIA DO ROSARIO REIS

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de DUPLA APELAÇÃO CÍVEL, uma interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. E outra INTERPOSTA POR MARIA DO ROSARIO REIS
em face de sentença do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança , nos autos

da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização ajuizada por
MARIA DO ROSARIO REIS em face do BANCO BRADESCO S.A.

Na petição inicial, a Autora mencionou que fez um empréstimo pessoal no valor de R$ 1.405,56 (um mil e quatrocentos e cinco reais e cinquenta e seis centavos) em 17/07/2017. Ocorre que, o Requerente não conseguiu sacar NENHUM CENTAVO do referido empréstimo e, ao retirar o extrato da conta para conferir o que tinha acontecido, descobriu que TODO O VALOR DO EMPRÉSTIMO que tinha acabado de realizar, incidiu uma operação/desconto NÃO AUTORIZADO/CONTRATADO denominado “AMORTIZ”. Afirmou que FICOU OBRIGADO A PAGAR POR UM EMPRÉSTIMO QUE NEM SEQUER USUFRUIU, POIS NÃO CONSEGUIU SACAR qualquer quantia. Requereu a nulidade do contrato a ser consignado a repetição de indébito e danos morais.

Conta contestação - id n. 10058354 - Pág. 1/ 10058355 - Pág. 1. E o banco Bradesco apresentou contrato no id n. 10058359 - Pág. 1-4.

O feito foi sentenciado nos seguintes termos (10058385 - Pág. 1- 10058386 - Pág. 8):

não juntou aos autos a prova da contratação combatida nos autos, vez que o contrato juntado em ID.25491045, apesar de demonstrar pertinência com o desconto efetuado na conta da autora, referido contrato juntado aos autos revela-se inválido, porquanto não preenche os requisitos dispostos no art. 595 do Código Civil (...)

Isto posto, extingo o processo com resolução do mérito, de acordo com o art. 487, I, do Código de Processo Civil (NCPC), rejeito as preliminares defendidas pela parte requerida, e julgo PROCEDENTES os pedidos apontados na peça exordial e via de consequência, para:

a) DECLARO NULO os contratos/descontos a que alude a inicial, com o título EMPRESTPESSOAL – DOCUMENTO Nº 8372986, AMORTIZ. SALDO – CONTR 298372986.

b) CONDENO o requerido, Banco Bradesco S/A, a restituir em dobro (danos materiais), à parte requerente, os valores correspondentes à(s) parcela(s) mensal(is) que fora (m) indevidamente descontada(s) da conta bancária dela, corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir do efetivo prejuízo (desconto indevido) e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês contados da citação;

c) CONDENO o Banco demandado ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser monetariamente corrigida pelo índice INPC a partir da data de seu arbitramento, qual seja, a data desta sentença, a teor da súmula nº 362, do STJ, acrescido dos juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da súmula nº 54, do STJ, à taxa de 1% ao mês.

CONDENO ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes arbitrados em 10% sobre valor da condenação, conforme as diretrizes do art. 85, § 2º, do vigente Código de Processo Civil (NCPC), tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

Nas razões recursais, o banco BRADESCO afirmou que não é devido reembolso e tampouco em dobro, tendo em vista que a validade do contrato, efetivados com total conhecimento da autora. Disse que o contrato de n° 329461034, é o refinanciamento dos contratos 293614139; 293614154; 293614161; 298372986. Onde os valores de R$6.721,03 entraram em sua conta corrente na data 17/07/17 pois partes dos valores (R$5.961,97) foram utilizados para liquidação do contrato original reformada a decisão de primeiro grau, para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

MARIA DO ROSÁRIO REIS interpôs recurso de apelação aduzindo que SEM A SUA ANUÊNCIA/CONSENTIMENTO foi realizado desconto emsua conta bancária, e a única informação foi de que o desconto se tratava de REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO, afirmando que tal desconto não foi autorizado, sendo, então ilegal, de modo que requreu a majoraçao dos danos morais e que omecem a fluir os juros A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO, conforme determina a súmula nº 54 do STJ.

Contrarrazões apresentadas por MARIA DO ROSÁRIO REIS - id n. 10058397 - Pág. 1

Contrarrazões apresentadas por Banco Bradesco S.A. 10058400 - Pág. 1

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento. Via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800191-23.2020.8.14.0009

APELANTE: MARIA DO ROSARIO REIS

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de DUPLA APELAÇÃO CÍVEL, uma interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. E outra INTERPOSTA POR MARIA DO ROSARIO REIS
em face de sentença do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança , nos autos

da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização ajuizada por
MARIA DO ROSARIO REIS em face do BANCO BRADESCO S.A.

APELAÇÃO APRESENTADA PELO BANCO BRADESCO S.A.

Conheço do recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

O banco recorrente afirma que a sentença merece reforma, posto que consta nos autos o devido instrumento contratual e a demonstração de que o valor foi recebido pelo consumidor. Menciona que o contrato em questão foi contratado com a finalidade de refinanciar empréstimos anteriores em aberto, de modo que os descontos realizados foram legais, não havendo que se falar em nulidade contratual, repetição de indébito e danos morais. Requerendo subsidiariamente a redução do
quantum
indenizatório.

Sabe-se que o contrato celebrado por pessoa não alfabetizada será considerado válido se formalizado por instrumento particular, com a assinatura a rogo da contratante e subscrição por duas testemunhas. conforme normativa do art. 595 do Código Civil, o qual prevê que "...
no contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas"

No caso em tela, não obstante constar nos autos o instrumento contratual, verifica-se que este não atendeu devidamente os requisitos do art. 595 do Código Civil , uma vez que a contratante se trata de pessoa analfabeta e o contrato não está nem mesmo contando com a assinatura de duas testemunha, assim como não consta a assinatura a rogo da contratante.

Assim, não observadas tais formalidades, deve ser reconhecida a nulidade do contrato de empréstimo consignado firmado com pessoa não alfabetizada e idosa.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PESSOA ANALFABETA. DOIS CONTRATOS NÃO ASSINADOS A ROGO E SEM A PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. DANOS MATERIAIS. MÁ-FÉ. RESSARCIMENTO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À ...Ver ementa completa UNANIMIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende ser regular a contratação de empréstimo por pessoa analfabeta, desde que haja assinatura a rogo por terceiro e por duas testemunhas. No caso concreto, as duas Cédulas de Crédito Bancário não atenderam tais exigências legais, bem como não foi comprovada pelo Banco Apelante a disponibilização do dinheiro ao mutuário, logo as relações negociais em questão são inexistentes por provável fraude bancária. 2. Quanto à repetição do indébito,a instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade do empréstimo ora debatido, sendo intencional a conduta do Banco Recorrente em descontar valores com base em contrato nulo,

(TJ-PA - AC: 08010631520198140028, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 24/01/2023, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2023)

Portanto, resta patente o reconhecimento da ilegalidade da contratação frente a inobservância dos requisitos mencionados no art. 595 do Código Civil, sendo, então, pertinente a declaração de nulidade da avença , a condenação do banco à repetição de indébito e ao pagamento de danos morais .

Justifica-se a devolução em dobro da quantia descontada indevidamente dos proventos da autora/apelada, consoante a jurisprudência do STJ, que considera que “
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”
conforme o julgamento dos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL n. 676608/RS.

Diante da ilegalidade dos descontos mencionados, também resta caracterizado os danos morais, conforme previsto no art. 186 e 927 do Código Civil, aplicando-se a responsabilização disposta no art. 14 do CDC, em consonância com o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITAR - FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, DO CDC - ÔNUS DO RÉU - ART. 373, INCISO II, CPC - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REPARAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM QUANTIA RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA. Não há que se falar em ilegitimidade passiva, quando observado que do contrato entabulado, consta expressamente o nome da instituição financeira. Constata a irregularidade da contratação, que se deu mediante fraude perpetrada por terceiro, deve ser declarado inexistente o débito. A falha na prestação do serviço, que ofenda o princípio da informação e da segurança, na relação consumerista, gera responsabilidade objetiva da fornecedora, que deve indenizar pelos prejuízos causados. Presente o liame de causalidade entre a conduta do réu e o dano suportado pela parte autora,
configurada estará a responsabilidade de indenização da causadora do ato ilícito, conforme disposto no art. 186, do Código Civil e art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva sua responsabilidade, "ex vi" do disposto no art. 927, parágrafo único do Código Civil e art. 14, do Código Consumerista. A instituição financeira, na condição de ré, deve ser responsabilizada quando houver falha na prestação do serviço, principalmente quando advinda de estelionatário
. A indenização deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento imotivado, produzindo, no causador do mal, impacto suficiente para dissuadi-lo de igual e semelhante atentado.

(TJ-MG - AC: 10287140077234001 Guaxupé, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

Portanto, o consumidor faz jus à restituição dos valores subtraídos da sua conta bancária, bem como faz jus à indenização por danos morais, conforme fora constatado pelo juízo
a quo
. Contudo, entendo ser cabível a minoração para R$ 2.000,00 (dois mil reais), havendo maior razoabilidade e proporcionalidade de tal patamar indenizatório, de acordo com o caso concreto.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. a devolutividade recursal cinge-se tão apenas na (in)existência de dano moral pela não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário do apelado. 2. Súmula 479/STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 3.
Embora o apelante não tenha sido negativado em razão da contratação fraudulenta do empréstimo consignado, tal situação transcende o mero dessabor, razão que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para reparar o dano moral sofrido. 4. Recurso conhecido e provido
.

(TJES. Apelação Cível Nº 0022045-68.2020.8.08.0011 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 2ª VARA CÍVEL APTE RENATO DOS SANTOS FRANCISCO Advogado(a) RENAN OLIOSI CEREZA 27662 - ES APDO BANCO PAN S.A Advogado(a) CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS 19267 - ES RELATOR DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIORJ ULGADO EM 08/02/2022 E LIDO EM 22/02/2022)

Sendo assim, merece reforma a sentença apenas para minorar o
quantum
atribuído a indenização por
danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, quanto aos demais aspectos a sentença não merece reparo.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, apenas para reduzir o valor da condenação dos danos morais. Nos demais aspectos, a sentença é mantida em sua integralidade.

APELAÇÃO INTERPOSTA POR MARIA DO ROSARIO REIS

O recurso de apelação interposto por esta recorrente resta conhecido em parte, conforme segue:

Tendo a parte autora, ora apelante,
MARIA DO ROSARIO REIS
obtido sentença favorável ao seu pleito autoral, busca por meio do presente recurso, a majoração dos danos morais e a aplicação da súmula/STJ n. 54 aos valores pertinentes à repetição de indébito.

No entanto, no presente momento, neste
decisum
, está sendo reformada PARCIALMENTE a sentença, dando-se provimento parcial ao recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A., considerando neste julgamento que o valor atinente aos danos morais deve ser reduzido e fixado na margem de R$2.000,00 (dois mil reais). Dessa forma, o pedido de majoração de danos morais, resta prejudicado, portanto, deixo de conhecê-lo.

No que tange ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização pelos danos moral e material, em se tratando de responsabilidade por ato ilícito, haverá incidência a partir do evento danoso, consoante disposto no art. 398 , do Código Civil e súmula 54 do STJ, que assim versa:

SÚMULA 54 -
OS JUROS MORATÓRIOS FLUEM A PARTIR DO EVENTO DANOSO, EM CASO DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.

Por todo o exposto, conheço em parte do recurso de apelação interposto por
MARIA DO ROSARIO REIS
, deixando de apreciar o pedido de majoração dos danos morais frente a sua prejudicialidade. Contudo, apreciando o pedido de aplicação da súmula 54 do STJ, dando-se provimento a este, determinando-se que os juros moratórios sejam fixados a partir do evento danoso.

Conclui-se pelo conhecimento em parte do recurso de apelação interposto por
MARIA DO ROSARIO REIS
e na parte conhecida dando-se provimento ao pleito desta recorrente.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO
BANCO BRADESCO S.A.
-
CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR
MARIA DO ROSARIO REIS
-
CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA PROVIDO.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 18/12/2023